Tribunal: TJES
Processo: 0000956-47.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000956-47.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON MOREIRA DA SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000956-47.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MOREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000956-47.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MOREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON MOREIRA DA SILVEIRA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 06/07-v), auto de apreensão (fls. 14/14-v), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 15/15-v), laudo de seção do laboratório de química forense (fls. 104/104-v, os quais atestaram a apreensão, em poder do apelante, de 10 (dez) pedras de crack embaladas para a venda, R$80,00 (oitenta reais) em espécie, 03 (três) bases carregadores de rádios comunicadores e 02 (dois) rádios comunicadores portáteis.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada através das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

(...) Inicialmente, a testemunha SGT/PMES José Roberto Lima Miranda, em seu depoimento judicial às fls. 106 e mídia às fls. 108, afirmou que em incursão em um dos becos do Bairro Aimorés vários indivíduos começaram a correr, sendo que um adolescente, o Richard, tropeçou e caiu, momento no qual foi apreendido. Informou que com o adolescente havia drogas e um radiocomunicador.

A testemunha esclarece que durante a abordagem do adolescente o denunciado o avisou, por meio do rádio comunicador, que a P2 estaria no morro. Aduziu a testemunha que foi possível visualizar o réu na posse de um radiocomunicador em cima de um prédio (conhecido como ponto de venda de drogas) e, imediatamente, realizaram a abordagem.

Por fim, esclareceu a testemunha que o réu entregou o radiocomunicador, sendo verificado por eles que os dois rádios estavam na mesma frequência e que na residência do acusado foram encontrados três carregadores dos rádios portáteis.

Do mesmo modo, a testemunha SD/PMES Felipe Mosken Tamanhão em seu depoimento judicial às fls. 106 e mídia às fls. 108, afirmou que durante incursão no Bairro Aimorés, 03 pessoas começaram a correr, sendo que o último tropeçou em seu chinelo e caiu, sendo abordado pela guarnição. Informou que foram apreendidas drogas e um “radinho” com o adolescente Richard.

Informa, ainda, que quando retornavam com ele rumo às viaturas, o “radinho” tocou e uma pessoa avisou que “a P2 estava no morro e que não era para ele tomar flagrante não”. Logo em seguida, a guarnição policial visualizou o acusado no alto de prédio com um radiocomunicador nas mãos, sendo apreendido em sua residência três bases de carregadores desses rádios (...)

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Contudo, extrai-se dos autos que o apelante é conhecido por praticar a traficância com habitualidade, bem como, conforme ressaltado na r. Sentença, possui diversos registros por atos infracionais.

Dessa feita, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

A defesa ainda almeja a revisão da dosimetria realizada na r. Sentença.

Inicialmente, verifico que o Magistrado majorou devidamente o aumento da pena-base, tendo para isso reconhecido de maneira fundamentada a quantidade e natureza das drogas encontradas, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais da conduta delituosa.

Portanto, entendo que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, se mostra adequada e proporcional.

Também não existe qualquer erro na terceira fase, eis que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06 foi aplicada na menor fração prevista.

Desta feita, mantenho a pena aplicada pelo MM. Juiz, qual seja de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

De igual forma, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, bem como deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção à lei penal.

Por derradeiro, não há que se falar em detração, nos termos do art. 387, §2º do CPP, tendo em vista que o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no regime de pena, conforme bem pontuado na r. Sentença de primeiro grau.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.